Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. CANDIDATA APROVADA PARA CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Salvo circunstâncias excepcionais, a aprovação do candidato dentro do número de vagas previsto no edital traduz direito subjetivo à nomeação, consoante a inteligência do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República.
II. Para o candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, o direito subjetivo à nomeação se verifica apenas com o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, com a abertura injustificada de novo concurso durante esse mesmo prazo de validade ou com a demonstração de preterição arbitrária e imotivada.
III. Não demonstrado, mediante prova pré-constituída, que o candidato aprovado para cadastro reserva foi preterido na ordem de classificação ou que a Administração Pública deixou de nomeá-lo arbitrária e imotivadamente, não há que se cogitar de direito líquido e certo à investidura no cargo público.
IV. Não há direito líquido e certo quando se conclui, à luz das provas que instruem a petição inicial do mandado de segurança, pela falta de embasamento persuasivo suficiente à demonstração documental do direito subjetivo alegado.
V. Não podem ser levados em consideração fundamentos de fato e de direito invocados depois da impetração, dada a vedação contida no artigo 6o da Lei 12.016/2019.
VI. Segurança denegada. Agravo Interno julgado prejudicado.